Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-56.2020.8.11.0053
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001344-56.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA CORREA - CPF: 160.459.981-20 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.

1001344-56.2020.8.11.0053 - PJE

Data do Julgamento:
24/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sto. Antônio Do Leverger

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Jose da Silva Correa

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO DISTRITO JOSELÂNDIA. INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor postula indenização por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua Unidade Consumidora 6/1138124-1,
no dia
13/12/2016
e restabelecimento no dia
16/12/2016
,
permanecendo por 72 horas sem energia
, razão pela qual, postula a compensação por danos morais.

2.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

3.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

4.

Cabe acrescentar que o autor narra que ficou 72 horas com os serviços suspensos e em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 326, V, da Resolução nº 1.000/2021, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o
restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.

5.

No caso dos autos, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço, com reiteradas quedas de energia

6.

Dano moral fixado no valor de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022